Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO. CONSERTO. TROCA DE MOTOR. PERMANÊNCIA DOS PROBLEMAS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. INVIABILIDADE. PRAZO. ART. 18, § 1o DO CDC. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
3. De acordo com o art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ofertados impróprios ou inadequados para consumo, cujo prazo máximo para sanar definitivamente os problemas é de 30 dias.
4. Somente após a violação do prazo de 30 dias para o conserto estabelecido no art. 18, § 1o do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surge o direito do consumidor de exigir a restituição imediata dos valores pagos (monetariamente atualizados). A ausência de entrega do produto para avaliação dos problemas relatados inviabiliza o pleito de devolução de valores.
5. A ausência de provas sobre a constituição do direito do autor quanto aos lucros cessantes inviabiliza a sua concessão (art. 373, I do CPC).
6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
7. Recurso conhecido e não provido.